Tribunal: TJDFT
Processo: 0000345-43.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. CULPABILIDADE, CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO DE TENRA IDADE. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatório, quando firme e coerente, sobretudo quando corroborada pela prova pericial.
2. No caso, o relato extrajudicial da vítima, confirmado por ela em juízo, e o compatível laudo de exame de corpo de delito, somados ao depoimento judicial de uma testemunha, são provas hábeis a fundamentar o decreto condenatório.
3. O fato de o delito ter sido praticado na frente de criança de tenra idade, filho do réu e da vítima, colocando em risco o adequado desenvolvimento daquele, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a elevada majoração da pena-base pela culpabilidade.
4. No que diz respeito ao “quantum” de incremento, objeto de insurgência defensiva, tem-se que, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.